Tribunal: STF
Processo: HC 171211
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA INDISPENSÁVEL À DEFESA. OBSERVÂNCIA DO ART. 616 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1.Não há constrangimento ilegal se o Tribunal de Justiça indefere, motivadamente, a conversão do julgamento de apelação em diligência requerida pela defesa. Precedentes.



    2. Havendo dúvida sobre o conteúdo de prova juntada pela defesa no Tribunal de Justiça, os fatos hão de ser levados em conta conforme delineados na referida Corte, sendo inviável alcançar conclusão diferente da adotada, uma vez que a providência demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Sobrevindo trânsito em julgado do título condenatório, a atuação do Supremo Tribunal Federal na análise da matéria, sujeita às hipóteses de ajuizamento de ação revisional, só seria admissível em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.